Tribunal: TJPA
Processo: 0800682-53.2018.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800682-53.2018.8.14.0024

APELANTE: CONSTRUTORA D'ALMEIDA LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESSARCIMENTO DE DANO MATERIAL. DESCUMPRIMENTO. INEXECUÇÃO PARCIAL. INOBSERVÂNCIA DE PRAZOS. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO MATERIAL DEVIDA. NÃO VERIFICADA CULPA CONCORRENTE DO MUNICÍPIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N° 0800682-53.2018.8.14.0024

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: CONSTRUTORA D ́ALMEIDA LTDA

APELADO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos sobre
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pela
CONSTRUTORA D ́ALMEIDA LTDA
, contra r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba/PA, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESSARCIMENTO DE DANO MATERIAL
ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE ITAITUBA.

O juízo a
quo
, julgou procedente o pedido,
in verbis
(ID n° 8230755):

[...]

Ante o exposto, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e julgo PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, nos termos seguintes:

1.
DECRETO
a rescisão do Contrato n° 0148/2013 (ID n° 4465147), em razão do inadimplemento contratual por parte da requerida;

02.
CONDENO
a requerida a indenizar os danos materiais sofridos pelo requerente, no valor de
R$ 203.965,87 (duzentos e três mil, novecentos e sessenta e cinco reais e oitenta e sete centavos)
, indicado na planilha de ID n° 4465186 (Pág. 10 e 11);

03. Custas processuais pela requerida;

04. Condeno o requerido a pagar ao advogado da requerente honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.

[...].

Irresignada, a CONSTRUTORA D’ ALMEIDA LTDA interpôs RECURSO DE APELAÇÃO (ID 8230761) alegando, em síntese, culpa concorrente, uma vez que a administração pública contribuiu, com sua inércia, para o resultado danoso constatado (paralisação da obra).

Asseverou que não pode adimplir com o ressarcimento dos prejuízos advindos da deterioração e depredação da obra, uma vez que a municipalidade foi a única responsável pela paralisação do empreendimento.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

O apelado apresentou contrarrazões (id 8230769).

A Procuradoria de Justiça, exarou parecer pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO
do recurso de apelação (id 8817693).

É o relatório. Síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, pelo que passo a analisá-lo.

Cinge-se a análise dos autos, em verificar se acertada ou não, a sentença que julgou procedente o pedido inicial para decretar a rescisão do contrato n° 0148/2013 e condenar a requerida a indenizar os danos materiais sofridos pelo requerente, no valor de
R$ 203.965,87 (duzentos e três mil, novecentos e sessenta e cinco reais e oitenta e sete centavos).

Pois bem.

Compulsando os autos, vislumbro que o contrato administrativo foi pactuado entre as partes no dia
19 de setembro de 2013
, sendo o mesmo regido pela
Lei nº 8.666/93.

Verifico que a empresa apelante logrou êxito no processo licitatório promovido pela municipalidade, o qual ficou estipulado a construção de 2 (duas) creches Pró-Infância tipo B, sendo a do presente caso, localizada na Rua das Flores, bairro Bom Jardim, na cidade de Itaituba, no valor total de
R$ 1.555.403,61 (um milhão, quinhentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e três reais e sessenta e um centavos).

Na análise do contrato
n° 0148/2013
, verifico que ficou estipulado que o prazo de execução da obra seria de
180 (cento e oitenta) dias corridos,
com possibilidade de prorrogação conforme necessidade da administração.

No item 9.2.2, a
contratada ficou responsável de fornecer todos os equipamentos, materiais, mão de obra e transporte necessário à execução do objeto do contrato,
de acordo com as especificações aprovadas pela Secretaria Executiva de Saúde Pública, assim como, em concordância com as normas da ABNT.

Ressalta-se que no item 9.2.9. a
contratada
incumbiu-se de arcar com todas as despesas decorrentes dos serviços, objeto desta licitação, inclusive armazenamento, mão de obra, transporte, seguros de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias, encargos trabalhistas, comerciais e outras decorrentes da execução do objeto licitado.

Nesse diapasão, é atribuída a Administração Pública, na forma da lei, o
direito de proceder à rescisão unilateral de contratos integral ou parcialmente descumpridos.

O art. 77 da Lei 8.666/93 e seguintes, prevê que a inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão,
in verbis:

Art. 78.
Constituem motivo para rescisão do contrato
:

I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;

III - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

IV - o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento;

V - a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração; [...].

A rescisão unilateral do contrato administrativo, dar-se nos casos previstos do art. 78, enumerados nos incisos I a XII e XVII, vejamos:

Art. 79. A rescisão do contrato poderá ser:

I -
determinada por ato unilateral e escrito da Administração
, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo anterior;

II - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração;

III - judicial, nos termos da legislação; [...].

No contrato n° 0148/2013 (id 8230213), na cláusula décima, prediz ainda, q
ue a inexecução total ou parcial do contrato enseja a
rescisão
, observadas os demais requisitos consignados na Lei de Licitações e contratos da administração pública.

Desse modo, por mais que a requerida/apelante sustente que o abandono da obra se deu por culpa da municipalidade por não ter fornecido os materiais necessários para o término da obra, verifico que as provas colacionadas nos autos são insuficientes para justificar o descumprimento do contrato n° 0148/2013, uma vez que a empresa recebeu
86,89% do valor integral do contrato.

Assim, no Relatório de Vistoria (ID n. 8230717), conclui-se:

“Após a vistoria “In Loco” da referida obra, contatou-se as discordâncias já citadas no corpo deste relatório, entre execução e os projetos e especificações fornecidas para a mesma. Além disso, conclui-se que a obra que já recebeu um total de 86,89% do valor integral do contrato, porém com os danos já sofridos pela mesma, ela encontra-se atualmente com o equivalente à 71,40% executada fisicamente, sendo a responsabilidade da Contratada a conservação e manutenção dos serviços executados, pagos e aferidos pela Contratante. [...].

Constato ainda, que o Município de Itaituba NOTIFICOU extrajudicialmente a empresa (n° 008/2017 – COOPLAN/CCP, id 8230719), para retomar a execução da obra dentro do prazo de 10 (dez) dias. Contudo, a notificação foi ignorada pela empresa, que não tomou as medidas que lhe cabiam.

Neste sentido, os tribunais pátrios, tem atribuído a possibilidade de rescisão unilateral por parte de administração pública, quando o contrato não adimplir com sua obrigação contratual, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. DESCUMPRIMENTO. RESCISÃO. SEGURO-GARANTIA. EXECUÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. No contrato administrativo, há possibilidade de rescisão do contrato em diversas hipóteses, merecendo destaque a possibilidade de rescisão unilateral no caso de inadimplemento contratual por parte da contratada.
O descumprimento das obrigações contratuais por parte da contratada, com a paralisação dos serviços enquanto vigente a avença, permite a execução da garantia por ela prestada.
Destinando-se a correção monetária a recompor o valor real da moeda no tempo, preservando a sua intangibilidade, destinando-se a correção monetária a recompor o valor real da moeda no tempo, preservando a sua intangibilidade, a indenização derivada de contrato de seguro deve ser atualizada a partir da ocorrência do fato que faz surgir para o segurado o direito ao seu recebimento e, a partir de quando, então, passou a sofrer os efeitos da decomposição da moeda. Os juros de mora devem ser contados a partir da citação.
(
Acórdão 1186742
, 07013877320198070001, Relator: CARMELITA BRASIL, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no DJE: 23/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. A concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, tem por pressupostos "elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INEXECUÇÃO PARCIAL. INOBSERVÂNCIA DE PRAZOS. ABANDONO. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO QUE PREVALECE. AUSENCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO
. A rescisão unilateral do contrato é prerrogativa da Administração Pública nos casos de descumprimento de suas condições e prazos, assegurados a defesa e o contraditório. Inteligência do art. 78 e 79 da Lei 8.666/93.

Caso em que a agravante excedeu os prazos previstos no contrato, negou-se a firmar aditivo para conclusão da obra, além de abandonar o local, o que resultou em prejuízos decorrentes de furtos e atos de vandalismo, dando causa à rescisão.
Considerando que a rescisão administrativa foi precedida de notificação e fundamentada no inadimplemento, conclusão lastreada em parecer e nota técnica, não há nulidade a ser reconhecida, afigurando-se descabido o pedido de formalização de novo aditivo contratual, nada impedindo que a Administração promova nova licitação para a execução da parte não concluída. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA PERICIAL. MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. DESNECESSIDADE. DESCABIMENTO. Considerando que as obras públicas são acompanhadas pelos livros diários e por medições feitas pelo Poder Público, com o acompanhamento do representante do contratado, mostra-se desnecessária a produção antecipada de prova pericial para medição dos serviços já executados. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 70074709049, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em: 23-11-2017)

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. EMPREITADA. CONSTRUÇÃO DE ESCOLA INFANTIL. INEXECUÇÃO PARCIAL DO CONTRATO. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – LEI Nº 8.666/93.
À Administração Pública é atribuído, na forma da lei, o direito de proceder à rescisão unilateral de contrato integral ou parcialmente descumpridos.
Hipótese em que a autora descumpriu cláusulas do contrato nº 123.06/2008, firmado com a ré, na medida em que previa a conclusão da obra no prazo de 240 dias a contar da assinatura e, embora firmados dois aditivos de prorrogação de prazos, não houve a conclusão da escola, restando aproximadamente 55% a ser realizada. Tese da apelante de que a responsabilidade pela rescisão do contrato cabe ao ente público que não prospera, pois o suposto atraso em decorrência da necessidade de terraplanagem do terreno também recai sobre a construtora, nos termos do item 6 da descrição técnica da obra. Em que pese a terraplanagem tenha sido realizada pela municipalidade, incumbia à empresa contratada o zelo pelo correto funcionamento da empreitada. Responsabilidade pela rescisão do contrato adequadamente atribuída pelo Juízo a quo em face da apelante. Rescisão contratual procedida com a devida observância ao contraditório e à ampla defesa, não havendo que se falar em ato ilícito e, por conseguinte, reparação por danos moral e material. Aplicação dos arts. 77, 78, II e XII, e 79, I, da Lei nº 8.666/93. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. A concessão de gratuidade judiciária a pessoas jurídicas, embora cabível, é medida excepcionalíssima e viável apenas quando demonstra, acima de quaisquer dúvidas, a incapacidade de arcar com os ônus financeiros do processo sem prejuízo do exercício da atividade econômica exercida. Referida exigência está consolidada na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, estabelecendo que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Também a leitura a contrario sensu do § 3º do artigo 99 do Novo Código de Processo Civil, segundo o qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural", reforça a ideia da necessidade de comprovação de incapacidade financeira por parte das pessoas jurídicas, uma vez que o artigo 98 garante o direito a pessoas físicas ou jurídicas "com insuficiência de recursos". No caso concreto, o requerimento de gratuidade veio desacompanhado de qualquer prova, pelo que não merece guarida; igual sorte segue o pedido de gratuidade tão somente para o processamento da apelação, pelo mesmo motivo. Indeferido o pedido de gratuidade e, ao depois, comprovado o recolhimento do preparo. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. Outra sorte não assiste ao recorrente quanto ao pedido de redução da verba honorária, uma vez que, se considerado o percentual de conclusão da obra (45%) sobre o valor global da empreitada, o Juízo a quo fixou os honorários aquém do mínimo disposto na sistemática do artigo 85, §§ 2º e 3º, inciso I, do Código de Processo Civil vigente. De outra banda, mesmo que considerado o §8º do citado artigo, ainda não há que se falar em redução, uma vez considerados o grau de zelo e trabalho realizado pelo Advogado do réu, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, bem como o tempo de tramitação (ação ajuizada em 21/06/2012 e sentenciada em 11/05/2016, quase quatro anos de trâmite). Aplicação de honorários advocatícios recursais. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 70070774344, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em: 30-08-2017)

Deste modo, restou evidente que o descumprimento contratual e a paralisação da obra geraram grave prejuízo à comunidade, bem como ao erário público.

Ante o exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça
, CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto, mantendo incólume a sentença de 1º grau.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.° 3731/2015-GP.

Datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

Belém, 17/10/2022